Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS NÃO DEMONSTRAM INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.
2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC.
3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais.
4. No caso, os documentos colacionados pelo agravante apenas demonstraram despesas extraordinárias e eletivas, que não comprovam a incapacidade financeira, considerada a sua renda, de valor relevante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.